Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-26.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002583-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JONATA GONCALVES DA SILVA - CPF: 074.440.211-55 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SEMIABERTO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA CONSTRITIVA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO - ADEQUAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo sido o paciente condenado em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, configura constrangimento ilegal sua manutenção no mais gravoso, impondo-se a adequação às condições fixadas em sentença.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002583-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JONATA GONÇALVES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente respondeu à ação penal pelo crime de tráfico de drogas, sendo ao final condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. Contudo, na mesma sentença, foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, para garantia da ordem pública.

Assim, sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime semiaberto, por se revelar mais gravosa que a pena aplicada.

Postula-se a concessão da ordem para adequar o regime prisional fixado na sentença condenatória.

A liminar foi indeferida, consoante
ID. N.
77102489.

As informações de praxe foram prestadas, id. n.
78427481.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
contudo, requereu seja
determinado ao juízo de origem que encaminhe a GEP dos autos n° 3384-71.2017.811.0008 – Código nº 124308/Barra do Bugres ao juízo da execução penal, para que possa proceder a soma das penas e fixação do regime de cumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
JONATA GONÇALVES DA SILVA
, em virtude de encontrar-se em medida constritiva mais gravosa do que aquele fixado na sentença condenatória.

Primeiramente, quanto à solicitação da Procuradoria-Geral, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que em
15/04/2021
, o Ministério Público de primeira instância, já requereu ao Juízo a quo,
“
que seja expedida Guia Provisória oriunda dos autos 3384-71.2017.811.0008 – Código: 124308 e, posteriormente procedida a unificação das penas, elaborando-se novo cálculo de pena.”,
de forma que tal pleito ficou prejudicado.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o réu, ora paciente, foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, ocasião em que foi-lhe decretada a prisão preventiva (em sentença oral) para garantia da ordem pública, reduzida a termo da seguinte forma:

" (...) É o caso de decretar a preventiva do acusado. A sentença penal condenatória concluiu pela presença da materialidade e indícios de autoria. Por outro lado, o periculum libertatis ressai da reiteração criminosa em crime de tráfico de drogas já que possui duas condenações criminais executadas na GR nº 6804-50.2018.811.0008 de código 143175, o que evidencia a reiteração criminosa eis que se tratam de incursões nas penas do art. 33 do LD. Assim, na forma dos arts. 312 e 387, §2º do CPP, DECRETA-SE a preventiva do acusado Joanata Gonçalves da Silva (...)".

Apesar de idôneo o fundamento da constrição cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

Neste sentido, trago recente julgado do STJ,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECRETO PRISIONAL NÃO CARREADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
RECORRENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva (por instrução deficitária), mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o paciente fosse transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estivesse preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguardasse, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local.

2. Recurso não conhecido por instrução deficitária. A defesa questiona a legalidade da fundamentação da prisão preventiva, mantida durante toda a instrução criminal e na sentença condenatória, mas não carreou aos autos o decreto prisional. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem.

3. Ordem concedida de ofício. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo mantida a sua custódia preventiva. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer.

4. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória, a ora recorrente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. "Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020). Ausência de ilegalidades na decisão agravada.

6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. (AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

Assim,
“Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum”
(HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo

a ordem de
habeas corpus
para que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021